Tribunal: TJES
Processo: 0036831-20.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036831-20.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO EMILIO CHAVES VIEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS – VALORES A MAIOR PAGOS ENTRE O AFASTAMENTO E A PUBLICAÇÃO DO ATO - REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O
a
pelante foi afastado de suas atividades em razão da aposentadoria compulsória que, consoante legislação vigente à época, se daria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição do segurado que, no caso, foi de aproximadamente dezessete anos.

2 - O
ato de aposentadoria é complexo, demandando tempo a correta fixação dos proventos, que somente ocorre após o encontro de contas. E, retroagindo à data do afastamento do servidor, sendo constatado o recebimento de importância a maior, mister a sua restituição ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito.

3 - S
endo a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais, não poderia o apelante alegar boa-fé no recebimento dos valores, porquanto sabidamente indevidos.

4 - Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036831-20.2016.8.08.0024

APELANTE: MARCIO EMÍLIO CHAVES VIEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARCIO EMÍLIO CHAVES VIEIRA

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 164/175 sustenta o apelante, inicialmente, que o benefício previdenciário possui natureza alimentar, sendo, portanto, irrepetível.

E mais: recebeu os valores de boa-fé, sendo mister a reforma da sentença.

Contrarrazões, ID 7352269, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que o apelante se afastou para a aposentadoria compulsória por idade, no mês de julho de 2012, recebendo remuneração integral.

Todavia, após os trâmites administrativos e fixados definitivamente os seus proventos proporcionais em 2013, foi realizado o acerto de contas e determinada a reposição estatutária, medida impugnada nesta ação.

Dito isso, adianto que não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

Como antes destacado, o a
pelante foi afastado de suas atividades para aposentadoria compulsória que, consoante legislação vigente à época, se daria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, mormente porque à época da aposentadoria contava, apenas, com aproximadamente dezessete anos de contribuição.

Ocorre que o ato de aposentadoria é complexo, demandando tempo a correta fixação dos proventos.

E, retroagindo o ato à data do afastamento do servidor, sendo constatado o recebimento de importância a maior, nesse período, mister a sua restituição ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito.

Afinal, sendo a aposentadoria compulsória, ciente estava o recorrente de que seus proventos seriam proporcionais, o que impede alegar boa-fé no recebimento dos valores, porquanto sabidamente indevidos.

Mutatis mutandis
, assim já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. LAUDO MÉDICO QUE NÃO CONSTATOU MOLÉSTIA GRAVE.
LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO AFASTAMENTO E A DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DOS VALORES PAGOS A MAIOR
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese sob exame não se trata “de recebimento de valores em razão de interpretação errônea de lei pela administração, caso em que seria indevida a devolução dos valores, segundo orientação firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 531/STJ: ‘Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público’ (1ª S., REsp. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19.10.2012.)” (AgInt no RMS 56.628/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021). 2. Também não se trata de hipótese propriamente de erro administrativo (operacional ou de cálculo), de que trata o REsp repetitivo nº 1.769.209/AL, caso em que os pagamentos indevidos aos servidores públicos “estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. 3. A apelante foi afastada de suas funções aguardando aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, sem que tivesse sido reconhecida moléstia profissional ou doença grave, o que lhe poderia assegurar proventos integrais (art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004), e continuou percebendo os mesmos valores como se na ativa estivesse entre a data do afastamento para aposentadoria e a data da concessão, o que posteriormente ensejou a reposição.
4. O afastamento de servidor de suas funções antes da fixação completa do ato de aposentadoria, em geral, gera-lhe a percepção de valores maiores. E isso se dá porque os proventos de aposentadoria levam certo tempo para serem fixados exatamente, o que ocorre, de fato, após o encontro de contas. Portanto, como o ato de aposentadoria retroage à data do afastamento, existindo auferimento de importância a maior, deve esta ser restituída ao erário. 5. A quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento da servidora e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito
. 6. No caso, no processo de aposentação da apelante, diante da necessidade de averbação do tempo de serviço prestado pelo regime celetista, apurou-se que ela já havia obtido a aposentadoria pelo INSS, antes mesmo da mudança para o regime jurídico único, e foi levantada a discussão acerca da possibilidade de aposentação neste (inclusive tratando de possível vacância do cargo), o que postergou a aferição dos proventos proporcionais, e corrobora que a apelante já estava ciente de que não perceberia os valores integrais, mantidos desde sua licença médica e posterior afastamento por invalidez. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Em razão do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida. (TJES. Apelação Cível nº0038015-79.2014.8.08.0024. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 29/09/2023).

Ademais, a percepção, após o afastamento, de verbas
propter laborem
que, sabidamente, não se incorporam no patrimônio do servidor, não pode ser tida como de boa-fé.

Por fim, ao contrário do sustentado no apelo, não se mostra aplicável ao caso o Tema nº 531 do colendo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo pagamento em decorrência de interpretação errônea de lei pela administração.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o percentual de 12% (doze) por cento sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.